Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RAI 1005476-24.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual, como substituto processo da adolescente K.R.N contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT nos autos da medida de proteção no 706-27.2020.8.11.0025 ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juína/MT, que indeferiu a liminar requerida.
A liminar foi deferida e a parte agravante intimada para se manifestar acerca da incompetência das Câmaras Isoladas de Direito Privado (Id. 42828990).
O Juízo de origem informou nos autos relatando que declinou a competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 43152483).
Manifestação do agravante pugnando pela competência das Câmaras Isoladas de Direito Privado.
Pois bem,
A meu sentir, a competência para processar e julgar estes autos é das Câmaras de Direito Público.
Tanto é assim que o próprio agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento questionando o declínio de competência do Juízo de origem à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, trata-se do recurso de agravo de instrumento no 1010957-65.2020.8.11.0000 que foi distribuído ao Exmo. Des. Mário Roberto Kono da Silva. Nesse recurso em sede liminar fora mantida a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Desta feita, encaminhem-se os autos para o Departamento Judiciário Auxiliar, a fim de que proceda a redistribuição conforme as normas regimentais.
Intime-se.
Cumpra-se
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto